Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-28.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000561-28.2017.8.14.0401

APELANTE: REGINA LUCIA SOUZA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

É competência atribuída ao juízo das Execuções Penais a execução da sentença condenatória, aplicando-a nos termos da determinação imposta, de forma prudente e satisfatória ao réu, no tocante ao cumprimento de prestação de serviços à comunidade. De igual forma, ao referido juízo caberá fazer cumprir a pena pecuniária aplicada, não podendo esta ser expurgada da condenação, ante a seu caráter substitutivo. Assim, em sede de execução penal, cabe ao condenado demonstrar àquele Juízo sua situação de hipossuficiência, requerendo, se necessário, parcelamento da pena pecuniária, na forma do art. 687, I do CPP, caso necessário ao seu devido cumprimento, desde que comprovada a impossibilidade de pagamento.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
REGINA LUCIA SOUZA CONCEICAO,
inconformada com a sentença prolatada pela Exma. Juíza de Direito da 6º Vara criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, por incorrer na prática delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. E com base no § 2°,
in fine
, do dispositivo legal supra, por ser a pena superior a 1 (um) ano, substituiu a pena aplicada por uma pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 11 (onze) meses, conforme artigo 46 e incisos, do CP, em instituição a ser determinada pelo juízo da execução penal e, ainda, uma pena pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art.45, §1º, do CP.

Narra a denúncia
, ao ID n. 6465516, que no dia 10.01.2017, por volta das 11h30min, os agentes prisionais ANTÔNIA DE OLIVEIRA GONÇALVES, CORALUCI VEIGA BRITO e RAMON RIBEIRO DOS SANTOS estavam realizando procedimento corriqueiro de revista aos visitantes no Centro de Triagem da Cremação, quando o detector de metal "disparou" durante a revista na denunciada REGINA LÚCIA SOUZA CONCEIÇÃO.

Quando indagada o que a mesma portava em seu poder, respondeu que trazia consigo certa quantidade de entorpecentes introduzida em sua vagina. Diante do fato, foi realizada uma revista íntima, procedimento acompanhado pela agente CORALUCIA VEIGA BRITO, que presenciou REGINA LICIA retirando de sua vagina uma embalagem, contendo substância semelhante a droga popularmente conhecida como "maconha".

Diante dos fatos narrados, toda a substância foi apreendida e a denunciada conduzida até à seccional da Cremação.

Em seu interrogatório policial, REGINA LÚCIA SOUZA DE CONCEIÇÃO informou que durante uma visita ao seu irmão MAXIMILIANO DE SOUZA, que é usuário de droga e interno do Centro de Triagem da Cremação, foi flagrada por duas agentes penitenciárias trazendo consigo, mais especificamente em sua vagina, uma quantidade da droga conhecida popularmente como "maconha". Segundo a declarante, as substâncias ilícitas seriam entregues para o seu irmão. Informou que uma semana antes do acontecido, foi procurada por um homem desconhecido, o qual lhe entregou uma certa quantidade de “maconha" pela quantia de R$ 90,00 (noventa reais). Por achar muito grande o volume, resolveu se desfazer de parte dos entorpecentes e fez um volume menor, que introduziu dentro de sua vagina.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do Auto de Apreensão e apresentação dos autos, bem como do Laudo Toxicológico Provisório, o qual conclui que a substância ilícita apreendida em poder de REGINA LÚCIA SOUZA CONCEIÇÃO, referia-se a 01 (uma) "embalagem" confeccionada em papel alumínio e envolvido por fita adesiva incolor, recoberta por preservativo masculino, no formato de tablete, contendo em seu interior erva seca prensada de erva prensado, pesando um total de 63,300g (sessenta e três gramas e trezentos miligramas), dando POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como "MACONHA".

A denúncia foi recebida em 03.05.2017 (fl. 125).

Em

razões recursais,
ao ID n. 6465546, requer a defesa, reforma da sentença, para substituir a pena de prestação pecuniária arbitrada em desfavor da ré por outra pena restritiva de direitos, tendo em vista que a condenada não possui condições financeiras para arcar com o pagamento.

Em

contrarrazões
, ao ID n. 6465547, a RMP de 1º grau, manifesta-se p
elo
CONHECIMENTO E TOTAL IMPROVIMENTO
do recurso de apelação, interposto.

Nesta Instância Superior
, a 14º Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO,
do recurso de Apelação.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Porquanto presentes os pressupostos recursais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação.

A Defensoria Pública ingressou com o recurso apelatório, visando reformar a sentença vergastada, tão somente no tocante a dispensa da última condenação, ou seja, a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, quando a douta magistrada determinou uma de prestação de serviços à comunidade, e outra pecuniária no importe de um salário mínimo.

Não há qualquer insurgência acerca dos delitos praticados, restando estes incontroversos.

No caso em análise, não há como acolher o pleito recorrido.

O cumprimento das penas são da competência exclusiva do Juízo das Execuções Penais, a quem cabe determinar a forma como deve ser cumprida.

Dispõe o art. 45, §1º, do Código Penal que:

“§1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.”

Desse modo, vê-se que o caráter indenizatório que tem a prestação pecuniária, será revertida em favor de pessoas carentes da Cidade de Sossego e, ademais, tal imputação foi aplicada no mínimo legal, ou seja, um salário mínimo, apenas.

Logo, não há como excluí-la, tampouco reduzi-la, até porque, se tornaria uma pena irrisória, não atendendo ao seu objetivo que é de prevenir que outros delitos dessa natureza aconteçam.

A presente matéria também não pode ser objeto desta irresignação, repita-se, eis que reservada ao Juízo das Execuções Penais, a quem compete apreciar pedidos, inclusive, de parcelamento da pena pecuniária, após a devida comprovação da hipossuficiência do requerente, a qual deve ser demonstrada em momento oportuno durante a execução da sentença.

É importante esclarecer que, o simples fato da apelante ser pobre na forma da lei não o escusa da prestação pecuniária, que serve de reparação pelo delito praticado.

Contudo, como dito acima,
nada obsta que o condenado, comprovada a hipossuficiência econômica, possa pleitear perante o Juízo das Execuções Penais outra forma de pagá-la, conforme suas condições
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). FLEXIBILIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 148 DA LEP, FUNDADO NA GRAVIDADE DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA QUINTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A análise da controvérsia prescinde do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo suficiente a mera revaloração dos fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido.

2. Esta Corte Superior entende que, "
aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada
(REsp 884.323/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2007, DJ 13/8/2007)" (AgRg no REsp 1.919.593/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

3. Ademais, consoante destacado pelo eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no mencionado REsp 1.919.593/PR, "no que diz respeito à pretensão de flexibilização da interpretação dos arts. 148 e 149, da LEP, fundada na gravidade da pandemia da COVID-19, é cediço que a Recomendação n. 62/CNJ, de 18 de março de 2020, indica medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
A referida Recomendação, em seu art. 5º, inciso V, indica aos magistrados com competência sobre a execução penal a avaliação da necessidade de suspensão temporária do cumprimento das penas restritivas de direitos, gênero do qual é espécie a prestação de serviços à comunidade".

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1950975/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PARCELAMENTO REALIZADO PELA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. VALOR DAS PARCELAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO RECURSO EM HABEAS CORPUS QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Paciente condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 14.310,00 (quatorze mil e trezentos e dez reais), pela prática do crime previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/67 (responsabilidade de prefeitos e vereadores).

2. Diferentemente da multa, que possui natureza extrapenal e é executada pela Procuradoria da Fazenda Pública, a pena restritiva de direito é executada pelo Juízo das Execuções Penais. Inteligência do art. 66, inc. V, alíneas "a" e "b", da Lei n. 7.210/84 - LEP.

3. O valor das parcelas estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais não pode ser revisto por este Tribunal Superior de Justiça, porquanto importa em revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 101.692/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 29/03/2019)

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTRABANDO. CP, ART. 334-A, § 1º, IV. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Materialidade e autoria comprovadas.

2. Não prospera o pleito da acusação para o afastamento da pena de prestação pecuniária por não ter condições econômicas para quitá-la, pois cabe ao Juízo da Execução reavaliar eventuais dificuldades financeiras do acusado e analisar a possibilidade de conversão da pena de prestação pecuniária em outra de natureza diversa.

3. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, sendo uma de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada e fiscalizada pelo Juízo de Execuções Penais e a outra de prestação pecuniária no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, em favor da União, ambas designadas pelo Juízo de Execuções Penais. - Grifei

4. Apelação do acusado desprovida.

(TRF 3ª Região, 5ª Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0000048-53.2018.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW, julgado em 10/08/2021, Intimação via sistema DATA: 17/08/2021)

Estabelece o art. 687, I, do CPP, que o executado pode requerer, caso queira e necessite, do parcelamento dessa pena, desde que demonstrada sua hipossuficiência.

“Art. 687. O juiz poderá, desde que o condenado o requeira:

I - prorrogar o prazo do pagamento da multa até três meses, se as circunstâncias justificarem essa prorrogação;”

Com efeito, a sentença condenatória não merece censura, no que tange à pena privativa de liberdade (substituída por uma restritiva de direito e multa), devendo, portanto, ser mantida em sua integralidade.

Ante todo o exposto, e em harmonia com o parecer da douta

Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo os termos da sentença.

Inexistindo Recurso Especial ou Extraordinário, encaminhem-se os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja, expeça-se guia de execução provisória, antes do encaminhamento do processo à Presidência desta Corte de Justiça.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022